Tribunal: TJDFT
Processo: 0743084-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743084-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR AGRAVADO: GOLDEN MOUNTAIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR contra decisão pela qual, em sede da ação de ação de rescisão contratual c.c pedido restituição de valores pagos c.c. tutela de urgência ajuizada em desfavor de GOLDEN MOUNTAIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, indeferido o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual cumulada com pedido de restituição de valores pagos e tutela de urgência, ajuizada por MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR em face de GOLDEN MOUNTAIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (nomeada na inicial como GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA), partes devidamente qualificadas nos autos. A demanda foi distribuída a este Juízo da Vara Cível do Guará em 28 de agosto de 2025. Em síntese, o autor relata que, em 10 de janeiro de 2018, celebrou com a ré um contrato particular de promessa de compra e venda para a aquisição de uma fração ideal correspondente ao Apartamento D148/17, na modalidade de copropriedade, no empreendimento imobiliário denominado “Golden Gramado Resort Laghetto”. Afirma ter desembolsado, até o ajuizamento da ação, o montante total de R$ 85.580,02 (oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais e dois centavos), conforme demonstrativos de pagamento anexados. O requerente alega, no entanto, que não possui mais condições financeiras para continuar arcando com os pagamentos das parcelas do negócio jurídico e, por essa razão, deseja a rescisão do contrato. Sustenta que a tentativa de rescisão extrajudicial se mostrou inviável, pois implicaria ônus excessivo ao consumidor, em virtude de cláusulas que considera abusivas. Com base nesses argumentos, formulou pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais vincendas, bem como para que a ré se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela declaração de rescisão do contrato, com a condenação da ré à restituição de, no mínimo, 80% dos valores pagos, devidamente atualizados e acrescidos de juros, em parcela única, conforme entendimento consolidado na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, e a determinação para que a ré apresente a cópia integral do contrato, que alega não possuir. A petição inicial (Id. 247911863) veio instruída com procuração (Id. 247911868), documento de identificação (Id. 247913257), comprovante de residência (Id. 247913264) e extrato de pagamentos (Id. 247913275). Inicialmente, foi proferida decisão (Id. 247978160) determinando a emenda à inicial para comprovação do recolhimento das custas processuais. Em resposta, a parte autora apresentou a petição de Emenda à Inicial (Id. 248608233), na qual juntou a guia e o respectivo comprovante de pagamento das custas, no valor de R$ 763,55 (Ids. 248608236 e 248608238), requerendo o prosseguimento do feito. É o relatório do necessário. DECIDO. O pleito antecipatório formulado pela parte autora busca a suspensão imediata de suas obrigações contratuais, especificamente o pagamento das parcelas vincendas, e a abstenção de negativação de seu nome, com base na manifestação de vontade de rescindir o contrato por impossibilidade financeira. A análise de tal pedido, por sua natureza excepcional e por ser proferido em um juízo de cognição sumária, sem a prévia oitiva da parte contrária, impõe uma avaliação rigorosa dos pressupostos legais estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. O referido dispositivo autoriza a concessão da tutela de urgência desde que presentes, de forma cumulativa, elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Em que pesem os argumentos lançados na inicial e a jurisprudência colacionada, notadamente a Súmula 543 do STJ, que de fato assegura ao promitente comprador o direito à rescisão e à restituição parcial dos valores pagos, entendo que, neste momento processual, não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento da medida liminar, em especial o periculum in mora. A probabilidade do direito, em um primeiro exame, parece presente. A parte autora manifesta de forma inequívoca seu desinteresse na continuidade do contrato por dificuldades financeiras, e a jurisprudência pátria, consolidada no enunciado da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, é clara ao admitir a resilição do contrato de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador, assegurando-lhe a devolução parcial das quantias pagas. O direito potestativo de rescindir o vínculo contratual é, portanto, o principal fundamento da pretensão do autor. Contudo, a análise isolada da probabilidade do direito não é suficiente para a concessão da tutela de urgência. É indispensável a demonstração de um perigo de dano concreto, atual e de difícil reparação que justifique a intervenção judicial imediata, antes mesmo da citação da parte ré. No caso em tela, o autor fundamenta o perigo da demora no argumento de que, a cada nova parcela paga, aumentará sua perda financeira, uma vez que parte do valor não será restituída, e no risco de ter seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Ocorre que tais alegações, embora plausíveis, não configuram o perigo de dano na intensidade exigida pela legislação processual para o deferimento de uma liminar inaudita altera pars. O dano financeiro decorrente do pagamento de parcelas que serão parcialmente restituídas ao final do processo é, em sua essência, de natureza patrimonial e, portanto, passível de reparação. A continuidade dos pagamentos não representa um prejuízo irreparável, mas sim um acréscimo ao montante que será objeto de cálculo para a devolução, caso a ação seja julgada procedente. O eventual prejuízo decorrente da retenção de parte desses valores pela ré é uma consequência natural da opção pela rescisão e será devidamente dimensionado na sentença de mérito. Da mesma forma, o receio de negativação, embora legítimo, apresenta-se, neste momento, como uma mera conjectura. O autor não trouxe aos autos qualquer notificação, cobrança extrajudicial ou comunicação da ré que indique a intenção iminente de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes. O "Extrato Cliente III" (Id. 247913275) demonstra que o autor vinha adimplindo as parcelas até agosto de 2025, sendo a parcela de setembro de 2025 a primeira que estaria por vencer após o ajuizamento da ação. O perigo de dano que autoriza a tutela de urgência deve ser concreto e iminente, e não apenas uma possibilidade futura e abstrata. A simples existência de um débito em aberto não se traduz, automaticamente, em uma negativação iminente que demande uma atuação judicial antecipada. Adicionalmente, a concessão da medida liminar sem a prévia oitiva da ré violaria o princípio do contraditório, garantia fundamental do processo. Suspender a exigibilidade de um crédito e proibir a cobrança por meios legais, com base exclusivamente na manifestação unilateral do devedor, representa uma intervenção significativa na relação contratual. É prudente e necessário que se oportunize à ré a apresentação de sua defesa, permitindo que exponha eventuais particularidades do contrato, demonstre a existência de cláusulas específicas para a rescisão ou, até mesmo, apresente uma proposta de acordo, conforme sinalizado pelo próprio autor. A celeridade processual, buscada pela tutela de urgência, não pode se sobrepor ao devido processo legal, especialmente quando o direito em discussão não corre risco iminente de perecimento. Este Juízo, em consonância com o que dispõe o artigo 246, § 1o, do CPC, e o requerimento formulado pelo autor, determinará a citação da empresa ré por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, sistema que confere grande agilidade ao ato citatório. Assim, a angularização processual ocorrerá de forma célere, e, após a apresentação da contestação, será possível reavaliar a necessidade da medida, já com base nos elementos trazidos por ambas as partes, ou decidir a questão de forma definitiva na sentença. A proximidade da citação e da resposta da ré mitiga o alegado perigo de dano, tornando razoável aguardar a formação do contraditório para uma decisão mais segura e equilibrada. Por fim, acolho o pedido de exibição de documento, uma vez que o contrato é peça comum às partes e essencial ao deslinde da controvérsia, conforme alegado pelo autor e previsto nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, e por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, o preenchimento do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado por MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ JUNIOR. [...]” - ID 251465443, autos de origem n. 0708892-66.2025.8.07.0014 Nas razões recursais, a agravante sustenta que “a parte Agravada não permitiu a rescisão de maneira extrajudicial e não restou nenhuma outra opção a não ser a propositura da presente ação para que possam rescindir o contrato em questão de maneira que respeite a relação de consumo em tela e que esteja de acordo com as práticas jurisprudenciais de todos os Tribunais brasileiros.” - ID 76950003, p. 3. Diz que “A rescisão do contrato em si não depende de aceitação da vendedora, sendo controvertidos apenas os efeitos dela decorrentes, como a devolução de valores já pagos e a eventual indenização. Consequentemente, a manutenção dos pagamentos das mensalidades mostra-se inviável.” - ID 76950003, p. 4. Afirma que “Na medida em que existe a possibilidade de a vendedora negativar o nome do consumidor como meio de forçá-lo a pagar as parcelas vincendas, é de ser concedida a antecipação da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas, de forma a impedir a situação de inadimplência dos autores e a consequente negativação dos nomes nos órgãos de proteção ao crédito.” - ID 76950003, p. 4. Requer ao final: “Diante do exposto, requer-se a reforma da r. decisão agravada, reconhecendose, desde já, o direito de suspensão das parcelas restantes do contrato.” - ID 76950003, p. 4. Preparo recolhido (ID 76973129). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida tutela de urgência em favor da autora/agravante; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferida tutela de urgência para o fim de suspender a cobrança de parcelas decorrentes do contrato firmado entre o autor/agravante e a ré/agravada. O agravante pretende rescindir o contrato particular de promessa de compra e venda para a aquisição de uma fração ideal, ao argumento de que não tem mais condições de pagar as parcelas restantes. Em pedido de tutela de urgência, requer a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais vincendas, bem como seja a ré compelida a se abster de incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação de tutela pretendida. O autor/agravante afirmou, em petição inicial, que “não dispõe mais de condições financeiras para arcar com os pagamentos do negócio jurídico celebrado” (ID 247911863, autos de origem). A extinção do contrato firmado entre as partes é direito potestativo da parte, cabendo discussão quanto aos seus efeitos durante a discussão do mérito na ação principal. E “O princípio da liberdade de contratação tem como consequência lógica a liberdade para distratar, não havendo obrigação da parte em permanecer atrelada às relações jurídicas advindas de determinado contrato no qual não mais subsista interesse ou condições financeiras para satisfazer as parcelas de trato sucessivo a ele, contrato, vinculadas.”[1] No caso, razoável a suspensão dos pagamentos desde logo a fim de não comprometer financeiramente o autor/agravante com prestações de um contrato que não pretende manter e que só serão devolvidos, eventualmente, ao final da demanda. O perigo de dano se verifica, pois aguardar o desenvolvimento da marcha processual poderá acarretar a inscrição do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito. E como se viu, o agravante sustenta não ter mais condições de adimplir as parcelas futuras. Por fim, não se vislumbra irreversibilidade da medida, já que a medida pode ser revista no julgamento por este Colegiado e, na origem, eventuais valores devidos às rés poderão ser fixados quando do julgamento do feito. No sentido: Ementa. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR. AUTONOMIA PRIVADA E DA LIBERDADE CONTRATUAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais e obstar a inscrição do nome da parte autora em cadastros de proteção ao crédito. 2. Fatos relevantes. (i) ação ajuizada pela ora agravante em que pretende a resilição de contrato de compra e venda de cota/fração de imóvel em regime de multipropriedade, bem como a restituição dos valores pagos; (ii) tutela recursal concedida para suspender a cobrança das parcelas que vencerem a partir do ajuizamento da ação, bem como de a parte agravada se abster de efetuar a "negativação" da parte agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade (ou não) de imediata suspensão da exigibilidade das parcelas e encargos da relação contratual que se pretende justificadamente rescindir. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 995). 5. Em juízo de cognição sumária, resulta evidenciada a plausibilidade do direito invocado, consubstanciado no exercício do direito potestativo de resilição unilateral do contrato, nos moldes do art. 473 do Código Civil, diante do manifesto desinteresse da consumidora na manutenção da relação contratual. 6. Igualmente demonstrado o perigo de dano, consistente na possibilidade de inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes, o que comprometeria sua situação financeira. 7. A suspensão das cobranças limita-se às parcelas (mensalidades) que vencerem a partir do ajuizamento da ação - e não antes -, porque, neste ponto, a análise da responsabilidade pela resilição exige profunda dilação probatória. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento provido. Confirmada a medida liminar. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 473. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2011346, 0750772-17.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 18/06/2025; TJDFT, acórdão 1966321, 0733199-63.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 06/02/2025; TJDFT, acórdão 1955669, 0742090-73.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 10/12/2024; TJDFT, acórdão 1934963, 0725854-46.2024.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 16/10/2024; TJDFT, acórdão 1908991, 0706332-33.2024.8.07.0000, Rel JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 14/08/2024. (Acórdão 2037235, 0712122-61.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. MANIFESTA INTENÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. CONCESSÃO DA CAUTELAR. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante/autor formulou pedido para rescindir o contrato firmado entre as partes, determinar a restituição dos valores pagos e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais. Em pedido de tutela de urgência postulou a suspensão dos efeitos do contrato para que não gere cobrança das parcelas e negativação do nome do autor. Sendo assim, embora não se verifique de pronto a demonstração de culpa dos agravados a justificar a rescisão contratual, é manifesto o propósito do agravante/autor de findar o contrato pactuado. 2. O art. 473 do Código Civil prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença por quaisquer das partes contratantes, sendo que as penalidades quanto à rescisão contratual não podem configurar óbice ao desfazimento da avença. 3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado favoravelmente quanto à possibilidade de suspender o pagamento das prestações do contrato, pois, o adquirente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto. A manutenção dos efeitos do contrato só aumentaria o prejuízo de ambas as partes. 4. Contudo, o pedido de suspensão das parcelas vencidas somente é possível a partir do ajuizamento da ação, uma vez que não se pode conceder efeitos retroativos, neste momento processual, sem apurar a culpa na rescisão do contrato firmado entre as partes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1966321, 0733199-63.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITO DE USO. UNIDADE HOTELEIRA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. 1. A extinção do contrato firmado entre as partes é direito potestativo da parte, cabendo discussão quanto aos seus efeitos durante a discussão do mérito na ação principal. Razoável a suspensão dos pagamentos desde logo a fim de não comprometer financeiramente a autora/agravante com prestações de um contrato que não pretende manter e que só serão devolvidos, eventualmente, ao final da demanda. 2. “É razoável a determinação de que a empresa de hospedagem se abstenha de cobrar parcelas vincendas ou encaminhar o nome da agravante aos órgãos de proteção ao crédito, em face de sua manifestação em rescindir o negócio jurídico entabulado, estando pendente apenas a discussão quanto a abusividade das cláusulas rescisórias.” (Acórdão 1049769, 07113282120178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1884950, 0713677-50.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Diante do exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da obrigação do consumidor de pagar parcelas vincendas no curso do processo, em relação às quais a agravada deve se abster de inscrever os dados do agravante em cadastros de inadimplentes. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação eventualmente necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] Acórdão 1955669, 0742090-73.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 03/01/2025. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora